Tribunal: TJDFT
Processo: 0767474-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição, Omissão, obscuridade ou erro material. Alimentos. exoneração. Erro material. Idade. Alteração sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício no acórdão embargado.
III. Razões De Decidir
3. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.
4. No caso, verifica-se a ausência de qualquer omissão no acórdão, mas a existência de mero material.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso provido, porém, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.